Tribunal: TJES
Processo: 5004596-32.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004596-32.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IAGO JOSE SELVATI MARTINS

APELADO: UNIAO DE EDUCACAO E CULTURA GILDASIO AMADO

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA. RECUPERAÇÃO. TESTE DE PROGRESSO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. AUTONOMIA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Deferido o pedido de gratuidade da justiça ao apelante. Existência de
documentos capazes de
demonstrar
que o apelante não tem condições de arcar com as despesas processuais sem que isto o onere de forma exacerbada.

2.
O Teste de Progresso trata-se de uma avaliação longitudinal do desempenho dos estudantes
,
isto é, buscar avaliar o desempenho dos estudantes por curso, além de fornecer feedback para a instituição sobre o processo de ensino e aprendizagem.

3.
O

Código de Defesa do Consumidor
dispõe
que
o dano causado pelo fornecedor por falha na prestação de serviço é objetiva
,
de forma que
não é necessário demonstr
ar

a
culpa.
E
ntretanto, para que o fornecedor seja considerado responsável, deve haver presente os requisitos de comprovação do dano, prestação de serviço defeituosa, e nexo de causalidade entre o dano e os defeitos decorrentes da falha prestação de serviço.

4.

In casu
,
não se verifica qualquer nexo de causalidade entre a impossibilidade de realização de segunda chamada do “Teste de Progressão” e as despesas decorrentes da moradia do
aluno
na cidade em que a faculdade se localiza(COLATINA/ES).

5
.

Apesar de ser
oportunizado ao apelante a chance de realizar uma prova de recuperação
para resgatar a nota do teste de progresso, o apelante, por vontade própria, não realizou a prova de recuperação, preferindo trancar
o curso
ao se sentir
desestimulado
a prosseguir.

6
.

Dispõe o artigo 53,
I,
d
a Lei 9.394/1996
, que é assegurada a autonomia das universidades
para organizarem os cursos e programas de educação previstos em lei,
não cabendo ao judiciário intervir nos critérios de avaliação da instituição de ensino,
criando exceções subjetivas
.

7
.

Por culpa exclusiva do consumidor não há que se falar em responsabilidade do fornecedor de serviços.

8
.

Não
merece prosperar o pleito por dano
s
morais, porque o apelante se recusou a realizar o exame de recuperação ofertado no final do ano do curso, em substituição ao “teste de progresso” o qual não pôde prestar.

9
.

O
aborrecimento do autor não é suficiente para determinar a condenação da apelada a título de danos morais, uma vez que a apelada apenas agiu em consonância com a sua autonomia institucional, dentro da legalidade e em conformidade com o regimento interno
da universidade
.

1
0
.
Recurso conhecido e não provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5004596-32.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
IAGO JOSÉ SELVATI MARTINS
APELADO:
UNIÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA GILDÁSIO AMADO
Advogado do(a) APELANTE:
FABIANO CARVALHO DE BRITO - RJ105893-A
Advogado do(a) APELADO:
WALERIA DEMONER ROSSONI - ES22057-A

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
IAGO JOSÉ MOREIRA MARTINS
,
irresignado com a r. sentença (ID 5641965), em que se julgou improcedente o pedido autoral, condenando o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em ação de origem (ID 5641751) “Ação Indenizatória de reparação por danos materiais e morais”, o autor, ora apelante,
IAGO JOSÉ MOREIRA MARTINS
, alega que no dia 07.11.2021 sofreu uma crise de ansiedade decorrente de transtorno depressivo, ansiedade e
burnout
, necessitando se afastar das atividades acadêmicas por 11 (onze) dias.

Assevera que, em decorrência dessa situação, requereu uma segunda chamada para que pudesse realizar o “teste de progresso”, contudo, o pedido foi negado pela Instituição. Em razão da negativa da instituição, o autor recaiu em recuperação em "todas as matérias" (fl.06 do ID 5641751).

Requer indenização por danos materiais no valor de R$ 46.370,33 (quarenta e seis mil trezentos e setenta reais e trinta e três centavos) pelos gastos despendidos em moradia (aluguel, condomínio, e energia) para morar na cidade em que se situa a faculdade, Colatina/ES, e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela conduta danosa da Instituição Requerida.

Na sentença proferida (ID 5641965) foram julgados improcedentes os pedidos autorais, com fundamento no conhecimento do aluno requerente dos termos de realização do referido teste, bem como na autonomia das instituições educacionais sobre a forma como proceder as normas internas.

Irresignado, interpôs nos autos recurso apelatório (ID 5641968), pleiteando a concessão da Gratuidade da Justiça e, no mérito, alegou ausência de proporcionalidade e razoabilidade da sentença proferido pelo magistrado de primeiro grau, ao afirmar que a decisão não levou em consideração a particularidade do seu caso. Aduz que a negativa da apelada,
UNIÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA GILDÁSIO AMADO,
enseja danos materiais e morais.

D
A PRELIMINAR DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

No caso em apreço, vislumbra-se que o Apelante requereu em segundo grau o benefício da gratuidade da justiça, alegando não ter condições de arcar com as custas processuais.

Quanto a este tema, o Art. 99, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]
§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Extrai-se das disposições a respeito da gratuidade da justiça, que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência permanece sendo relativa em relação à pessoa natural, podendo o magistrado afastá-la quando verificar a presença de
“elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais”,
desde que tenha oportunizado a parte a comprovação do preenchimento desses requisitos.

Inclusive, mesmo antes do advento do estatuto processual em vigor, o Superior Tribunal de Justiça já afirmava que
“
a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa,

sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação
”.
(AgRg no AREsp 495.939/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014).

In casu
, analisando os documentos acostados vislumbra-se que o apelante exerce um trabalho que lhe paga o valor de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) por mês (ID 5641975). Além disso, juntou o apelante (ID 5641970) declaração sobre não se enquadrar em nenhuma hipótese de obrigatoriedade de apresentação de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF).

Tais documentos são capazes de atestar que o apelante não tem condições de arcar com as despesas processuais sem que isto o onere de forma exacerbada.

Ante o exposto,

concedo
ao Recorrente os benefícios da gratuidade da justiça
.

DO MÉRITO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a admissibilidade, conheço do recurso.

Segundo relatado, aduz o apelante que em decorrência de um surto de ansiedade em 07/11/2021, necessitou se afastar das atividades acadêmicas por onze dias. Ocorre que durante este período de afastamento, o estudante perdeu o “Teste de Progresso” e que, mesmo após apresentar atestado e explicando a particularidade do seu caso, a Instituição Apelada negou a possibilidade de uma segunda chamada do mencionado teste, o que ocasionou na sua recuperação em todas as matérias que cursava no 4º período de medicina.

O "Teste de Progresso" é uma avaliação realizada para análise longitudinal do desempenho dos estudantes, isto é, a atuação dos estudantes por curso, além de fornecer feedback para a instituição sobre o processo de ensino e aprendizagem (ID 5641942, fl. 2).

Por se tratar de um teste padronizado, este não possui reaplicação em data diversa, de forma que quem perder o teste, não poderá realizá-lo novamente.

Analisando o pleito de danos materiais do apelante, cumpre destacar que o Código de Defesa do Consumidor dispõe que o dano causado pelo fornecedor por falha na prestação de serviço é objetiva, de forma que não é necessário demonstrar a culpa.

Para que o fornecedor seja considerado responsável, basta estar presentes os requisitos de comprovação do dano, comprovação de prestação de serviço defeituosa, e nexo de causalidade entre o dano e os defeitos decorrentes da falha prestação de serviço.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EVENTO DANOSO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REQUISITOS. DANO. NEXO DE CAUSALIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFEITUOSO. EXAME TOXICOLOGICO. MATRIZ BIOLÓGICA. DIVERSA. CONTRAPROVA. AUSENTE. DEFEITO NO SERVIÇO. INEXISTENTE.
1. Estando a relação jurídica sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, materiais ou morais, causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, exceto quando comprovado que o serviço não apresentou defeito ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros nos termos do art. 14, do CDC. 2. Neste sentido,

a responsabilidade civil decorrente de relação de consumo é de natureza objetiva, não dependendo de culpa para sua ocorrência, possuindo como requisitos apenas a comprovação do dano, a prestação de serviço defeituoso e o nexo de causalidade entre o dano e os defeitos relativos à prestação do serviço
.[...] (TJDFT, 7ª TURMA CÍVEL. Apelação Cível nº 0708445-40.2018.8.07.0009. Relator: Desa. Gislene Pinheiro. Julgado: 29/01/2020. DJe: 10/08/2020) (destaque)
.

No presente caso, não se verifica qualquer nexo de causalidade entre a impossibilidade de realização de segunda chamada do “Teste de Progressão” e as despesas decorrentes da moradia do Apelante na cidade em que a faculdade se localiza(COLATINA/ES).
A causalidade dos fatos narrados não é capaz de se relacionar com a conduta da instituição apelada, que agiu em conformidade com o regulamento interno, não havendo O que se falar, portanto, em responsabilidade pelo dano causado.

Extrai-se dos autos que o apelante não realizou o importante teste por não possuir condições de saúde para realizar a prova, estando afastado por atestado médico (ID 5641765).

É possível constatar nos IDs 5641942,5641943 e 5641944, o “Regulamento do Programa Teste de Progresso do UNESC – Centro Universitário do Espírito Santo”, que em seu Artigo 15 dispõe que o teste encontra-se previsto no calendário acadêmico e que, devido à padronização de procedimentos, a instituição não realizará nova aplicação do Teste de progresso para outro aluno que,

por qualquer motivo
, não compareceu na data estabelecida.

Ainda, no Artigo 25, dispõe a referida regulamentação que, pela natureza padronizada do teste,

não há segunda chamada
, sendo que o §2º do referido artigo ainda determina que, o aluno que faltar no Teste de Progresso terá que se submeter ao Exame Especial de Recuperação (EEr) de cada uma das disciplinas do período.

Diante dessa disposição de regulamentação interna, é possível afirmar que os alunos da instituição já possuem o conhecimento da importância do teste e das consequências que a não realização acarreta.

Ademais, dispõe o artigo 207 da Constituição Federal e o artigo 53, I, da Lei 9.394/1996, que é assegurada a autonomia das universidades para organizar os cursos e programas de educação previstos em lei, não cabendo ao judiciário intervir nos critérios de avaliação da instituição de ensino, criando exceções subjetivas.

A jurisprudência pátria é assente ao entender pela autonomia das instituições de ensino quanto a didática das universidades:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA - REVISÃO DE NOTA ATRIBUÍDA EM AVALIAÇÃO – AUTONOMIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DA INSTITUIÇÃO QUANTO AO PRAZO DE RECURSO PARA REVISÃO DA NOTA - AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA UNIVERSIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA.

As universidades detêm autonomia, nos termos do artigo 207 da Constituição Federal de 1988 e do art. 53 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, não competindo ao Judiciário intervir nos critérios de correção de avaliação utilizados nas instituições de ensino. Demonstrado o descumprimento dos prazos administrativos para interposição de recuso para revisão de nota por parte do aluno, não há que se falar em conduta ilícita da Universidade.[...
]
(TJMG, 15ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível 1.0000.20.461331-9/001. Relator: Des. Octávio de Almeida Neves. Julgado: 05/11/2020. DJe: 12/11/2020). (destaque).

Ressalta-se que a apelada atuou nos exatos termos de seu regulamento,
disponibilizado ao aluno,
o que demonstra que não atuou de forma ilícita, mas agiu em exercício regular do direito, nos termos do Art.188, I, do Código Civil.

Ademais, foi oportunizado ao apelante a chance de realizar prova de recuperação, conforme disponibilizado pelo regulamento no Art.25 §2º (ID 6451943), em data na qual o aluno já se encontrava sem afastamento médico, visto que as provas ocorreram entre as datas de 11 a 17 de dezembro, quase um mês após o fim do atestado fornecido pelo estudante.

E, consoante com os argumentos apresentados pelo apelante, a não realização das provas de recuperação se deu por vontade própria, ao se sentir desestimulado em continuar, trancando o curso(ID 5641968).

Verifica-se portanto, que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima (12, §3º, III, CDC), uma vez que o apelante tinha pleno conhecimento das normas reguladoras da instituição acadêmica, e que, da ausência na realização da prova de recuperação, o apelante recairia em reprovação das matérias do curso. Por conseguinte, da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em responsabilidade da apelada.

Também não merece prosperar o pleito por danos morais, isto porque, em conformidade com o exposto, o apelante se recusou a realizar o exame de recuperação ofertado no final do ano do curso, em substituição da prova de “teste de progresso” do qual não pôde prestar.

A recusa voluntária do apelante em faltar a prova de recuperação, preferindo trancar o curso, não é capaz de demonstrar relação de dano com a instituição, que atuou em conformidade com o regulamento interno e em consonância com o calendário acadêmico.

Neste sentido, cumpre destacar trecho do fundamento do magistrado em primeiro grau:

[...]
não houve por parte da instituição em nenhum momento o impedimento do estudante de prosseguir com o curso e realizar o Exame de Recuperação Especial, foi uma opção do Autor não prosseguir com o curso.

A Faculdade em nenhum momento questionou o laudo do Requerente,
apenas aplicou uma norma de forma isonômica, além de que o Requerente, por estar no 4° período, já realizou anteriormente o Teste perdido, tendo assim ciência das normas a ele aplicadas.

Neste ínterim, a medida tomada pela Requerida segue não caracterizando a conduta omissiva que o Requerente alega, uma vez que o Autor teria o mínimo de noção da forma como a instituição procede a respeito dos seus testes acadêmicos. [...] (grifo meu)

Assim, constata-se que o aborrecimento do autor não é suficiente para determinar a condenação da apelada a título de danos morais, uma vez que a apelada apenas agiu em consonância com a sua autonomia institucional, dentro da legalidade e em conformidade com o regimento interno da universidade.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o
decisum
vergastado.

Na forma do artigo 85, § 11º, do CPC, majoro a condenação do autor em honorários
advocatícios, em
2% (dois por cento), totalizando o importe de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico da presente demanda, que todavia, resta suspensa a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)